Tribunal: TRF3
Processo: 5077188-32.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
236/549)

5077188-32.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077188-32.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODOLFO GOMES NASCIMENTO - SP350551-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ASMA BRÔNQUICA. ATIVIDADE DE FRENTISTA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária. A decisão de origem baseou-se em laudo pericial que, embora tenha confirmado o diagnóstico de asma, atestou a aptidão da parte para o labor habitual de frentista. O recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa e insiste na incompatibilidade da patologia com o ambiente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia médica ou vistoria ambiental; (ii) a existência de incapacidade laborativa para a atividade habitual, considerando o diagnóstico de asma e as condições de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo judicial se mostra fundamentado e suficiente para o deslinde da causa. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). A mera discordância da parte com a conclusão do perito não autoriza a repetição da prova técnica (CPC, art. 480).

4. A concessão dos benefícios por incapacidade pressupõe a comprovação da inaptidão para o trabalho, e não apenas a existência de doença. No caso, a perícia médica constatou que a asma está controlada, com exame físico demonstrando função respiratória preservada ("eupneico"), inexistindo redução funcional legalmente relevante.

5. Não constatada a incapacidade clínica pelo perito judicial, descabe a análise das condições pessoais e sociais do segurado, nos termos da Súmula 77 da TNU. A prova pericial prevalece sobre documentos médicos unilaterais que não logram infirmar a conclusão do auxiliar do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), suspensa a exigibilidade.

Tese de julgamento:

1. A existência de doença não implica, necessariamente, no reconhecimento da incapacidade para o trabalho, sendo imprescindível a comprovação da impossibilidade de desempenho das funções laborais.

2. O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual (Súmula 77/TNU).

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 370; CPC, art. 479; CPC, art. 480. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 77.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5077188-32.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODOLFO GOMES NASCIMENTO - SP350551-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE CARLOS SANTOS (Id. 282857479) contra sentença (Id. 282857474) proferida pelo Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Panorama/SP, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

A r. sentença fundamentou-se na prova pericial médica (Id. 282857465), a qual, embora tenha confirmado o diagnóstico de asma, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa para a atividade habitual da parte autora (frentista). Houve condenação em custas e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a perícia judicial foi superficial e contraditória ao reconhecer a doença e negar a incapacidade. No mérito, alega que as condições ambientais de seu trabalho (exposição a combustíveis e odores fortes) são incompatíveis com sua patologia respiratória, conforme documentação médica particular, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro misero para a concessão do benefício ou a realização de nova perícia.

Com contrarrazões do INSS (Id. 282857582) pugnando pela manutenção integral do julgado, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Do cerceamento de defesa

A parte apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a realização de nova perícia médica ou vistoria no ambiente de trabalho, sob o argumento de que o laudo judicial foi inconclusivo ou insuficiente para avaliar a exposição a agentes nocivos (combustíveis) na função de frentista.

Não assiste razão ao recorrente.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC), desde que os elementos constantes dos autos sejam suficientes para a formação do seu convencimento. No caso em apreço, a prova técnica foi realizada por perito de confiança do juízo (Id. 282857465), que respondeu aos quesitos formulados e procedeu ao exame clínico da parte autora, apresentando laudo fundamentado.

A mera discordância da parte com a conclusão do perito, ou o fato de o laudo ser contrário aos seus interesses, não autoriza a realização de nova perícia (art. 480 do CPC), medida reservada para casos em que a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não ocorre na espécie. Ademais, a perícia em ações de benefício por incapacidade visa aferir a aptidão clínica do segurado para o trabalho, não se confundindo com a análise de condições ambientais para fins de aposentadoria especial.

Do mérito

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento da carência, salvo as hipóteses legais de isenção; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (para a aposentadoria) ou temporário (para o auxílio).

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à existência de incapacidade laborativa.

A parte autora, nascida em 11/02/1963, de profissão habitual frentista, alega ser portadora de "Asma não especificada" (CID J45.9), sustentando que tal condição a impede de exercer seu labor.

Para elucidar a questão, foi realizada perícia médica judicial (Id. 282857465). O perito, Dr. Fabiano Martins Cayres, após anamnese e exame físico, confirmou o diagnóstico de asma, contudo, concluiu expressamente pela ausência de incapacidade laborativa.

Destaco os seguintes trechos do laudo pericial:

"Ao exame físico: [...] Murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, sem ruídos adventícios. [...] Eupneico. Afebril."Quesito c: "Esta moléstia impede o(a) autor(a) de trabalhar...? Resposta: Não. Não há redução funcional legalmente relevante."Conclusão: "posso concluir nesta data que não apresenta incapacidade para exercício da atividade habitual relatada."

Como se vê, o exame físico demonstrou que a parte autora estava com a função respiratória preservada ("eupneico", "sem ruídos adventícios"), evidenciando que a patologia, embora existente, encontra-se controlada e não gera impedimento para o exercício da atividade habitual.

É fundamental distinguir doença de incapacidade. A existência de uma enfermidade, por si só, não confere direito ao benefício previdenciário, sendo imprescindível que tal condição determine a impossibilidade de desempenho das funções laborais, o que não restou comprovado nos autos.

Quanto à alegação de incompatibilidade da asma com o ambiente de posto de combustíveis, o perito levou em consideração a profissão declarada ("frentista") ao firmar sua conclusão. O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais (Súmula 77 da TNU) quando não reconhecer a incapacidade médica do requerente para a sua atividade habitual.

Ressalte-se que, nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Contudo, para afastar a conclusão técnica, é necessária a existência de outros elementos probatórios robustos e convincentes, o que não se verifica in casu. Os atestados médicos particulares apresentados, embora indiquem o tratamento da moléstia, não têm o condão de infirmar a perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório e por profissional equidistante das partes.

Assim, não comprovada a incapacidade laborativa, requisito indispensável para a concessão dos benefícios pleiteados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Dos honorários advocatícios

Vencido o apelante, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, a título de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal. A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ASMA BRÔNQUICA. ATIVIDADE DE FRENTISTA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária. A decisão de origem baseou-se em laudo pericial que, embora tenha confirmado o diagnóstico de asma, atestou a aptidão da parte para o labor habitual de frentista. O recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa e insiste na incompatibilidade da patologia com o ambiente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia médica ou vistoria ambiental; (ii) a existência de incapacidade laborativa para a atividade habitual, considerando o diagnóstico de asma e as condições de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo judicial se mostra fundamentado e suficiente para o deslinde da causa. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). A mera discordância da parte com a conclusão do perito não autoriza a repetição da prova técnica (CPC, art. 480).

4. A concessão dos benefícios por incapacidade pressupõe a comprovação da inaptidão para o trabalho, e não apenas a existência de doença. No caso, a perícia médica constatou que a asma está controlada, com exame físico demonstrando função respiratória preservada ("eupneico"), inexistindo redução funcional legalmente relevante.

5. Não constatada a incapacidade clínica pelo perito judicial, descabe a análise das condições pessoais e sociais do segurado, nos termos da Súmula 77 da TNU. A prova pericial prevalece sobre documentos médicos unilaterais que não logram infirmar a conclusão do auxiliar do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), suspensa a exigibilidade.

Tese de julgamento:

1. A existência de doença não implica, necessariamente, no reconhecimento da incapacidade para o trabalho, sendo imprescindível a comprovação da impossibilidade de desempenho das funções laborais.

2. O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual (Súmula 77/TNU).

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 370; CPC, art. 479; CPC, art. 480. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 77.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão